Tribunal: TJDFT
Processo: 0750084-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750084-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELIANA MIRANDA AGRAVADO: REMIS LUIS MIRANDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Com efeito, o presente Agravo de Instrumento foi recebido sem efeito suspensivo. O Juízo de origem informou, pois, a prolação de Sentença (ID 21923101). Diante da prolação de ato baseado em cognição exauriente, o recurso não pode ser conhecido. As inconformações da parte deverão ser deduzidas na via originária, no recurso adequado. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator